Tribunal: TJDFT
Processo: 0735086-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA, em face à decisão proferida no bojo de cumprimento de sentença de ação monitória, ajuizada em desfavor de ALEXANDRE AVELINO DE SOUZA. Na origem, EUZEQUIAS ajuizou ação monitória baseado em cártulas de cheque emitidas pelo réu ALEXANDRE. O pedido foi julgado procedente e o requerente deu início à fase de cumprimento de sentença. Após diligências infrutíferas para localizar os bens do devedor, o Juízo determinou a suspensão do processo por um ano, conforme o art. 921, inciso III, do CPC, e ressaltou que o prazo final da prescrição intercorrente seria em 25/08/2021 (ID. 92718062). Ao fim da suspensão, novas buscas foram promovidas, também sem sucesso, até que nova decisão determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório e retificou o termo final da prescrição intercorrente para 25/08/2023 (ID. 99549188). Petição em que o exequente pediu acréscimo ao prazo de prescrição intercorrente, mais precisamente o tempo em que o processo ficou inacessível em razão da digitalização dos autos e o período em que a prescrição ficou suspensa em razão da pandemia causada pelo coronavírus, conforme resolução do Conselho Nacional de Justiça. Nesse caso, o termo final da prescrição se daria em 20/02/2025 (ID. 103180938). O Juízo indeferiu o pedido e determinou o retorno dos autos ao arquivo, conforme as decisões anteriores (ID. 105339435). Nas razões recursais, o agravante repetiu os argumentos de que o prazo de prescrição intercorrente deveria ser aumentado sob pena de ferido o princípio de acesso à justiça. Formulou pedido de efeito suspensivo (ID. 30387098 - Págs. 1/11). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de id. 103180938, uma vez que o prazo prescricional, por ter natureza de prazo de direito material, não é afetado pelas causas que suspendem prazos processuais, à exceção, conforme jurisprudência consolidada, da situação em que o fim do prazo prescricional ocorre durante a suspensão dos prazos processuais, o que não é o caso do presente feito. Nesse sentido, é o entendimento do e. TJDFT: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A digitalização de autos já arquivados de Execução de Título Extrajudicial durante o curso do prazo de prescrição intercorrente não adia o fim do prazo em questão, em especial porque, no momento em que a prescrição se consumou, as providências de digitalização já estavam concluídas. Não existe amparo normativo ou jurisprudencial para se falar em saldo de dias de suspensão acumulados em favor do credor a ser computado após o termo final da prescrição. 2 - O prazo prescricional, por ter natureza de prazo de direito material, não é afetado pelas causas que suspendem prazos processuais, à exceção, conforme jurisprudência consolidada, da situação em que o fim do prazo prescricional ocorre durante a suspensão dos prazos processuais, circunstância que enseja o adiamento da prescrição para o primeiro dia útil subsequente. 3 - A suspensão da prescrição estabelecida na Lei no 14.010/2020 em junho de 2020 não atingiu prazos prescricionais já consumados antes do início da vigência da Lei. Apelação Cível desprovida. Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Classe do Processo: 00109579619978070001 - (0010957-96.1997.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1320213 Data de Julgamento: 24/02/2021 Órgão Julgador: 5a Turma Cível Relator: ANGELO PASSARELI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, retornem os autos ao arquivo, nos termos das decisões ids. 92718062 e 99549188” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Com efeito, a execução foi suspensa, na forma do art. 921, do CPC: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) Após a suspensão, novas diligências restaram infrutíferas e o prazo de prescrição intercorrente teve seu curso normal. A controvérsia narrada pelo agravante se dá porque, na primeira decisão que determinou a suspensão do processo, o Juízo fez menção ao dia 25/08/2021 como prazo final da prescrição intercorrente (ID. 92718062 – autos originários). Entretanto, esse prazo foi retificado pela decisão de ID. 99549188, que fixou a data de 25/08/2023. Apesar disso, consta dos autos certidão de transcurso do prazo de prescrição intercorrente e intimação em 08/09/2021 (ID. 102505611): “Certifico e dou fé que transcorreu o prazo da prescrição intercorrente. Nos termos do art. 921, §5o, do CPC, intimo as partes a se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, anote-se conclusão dos autos.” Assim, o exequente juntou petição em que defendeu o acréscimo do prazo, argumentando força maior, em razão da pandemia e o tempo em que os autos teriam ficado inacessíveis por causa da digitalização. No entanto, numa análise prelibatória, não se verifica o risco de dano grave para o agravante, uma vez que o Juízo, ao indeferir o acréscimo, fez menção à última decisão e que retificou o prazo final para 25/03/2023, o que afastaria, por ora, os efeitos da certidão que atestou o transcurso do prazo, e o prejuízo à pretensão executória de EUZEQUIAS. Vale ressaltar que a decisão recorrida determinou o retorno dos autos ao arquivo e, conforme a previsão do art. 921, §3o, do CPC, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Por fim, as decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou o direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator